Tribunal: TJBA
Processo: 0148972-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148972-50.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame 1.
Recurso interposto por Perfumes e Cosméticos LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movidos em face do Estado da Bahia. A sentença manteve a multa tributária de 70% sobre o valor do tributo e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2.A apelante alega a inconstitucionalidade da multa aplicada, por suposto caráter confiscatório, e impugna a condenação em honorários sucumbenciais, argumentando sobre a existência de encargos legais já incluídos na Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão
3. Análise da constitucionalidade da multa fiscal à luz do princípio do não-confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).
4. Discussão sobre a cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os encargos constantes da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir
5. A multa de 70% do valor do tributo não viola o princípio do não-confisco, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera confiscatórias apenas multas superiores a 100% do tributo devido (ARE 938538 AgR).

6. A cumulação de honorários advocatícios nos embargos à execução e na execução fiscal é permitida, pois decorrem de ações autônomas e possuem origens diversas (STJ, AgInt no AREsp 1238169/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A multa tributária de 70% sobre o valor do tributo não viola o princípio do não-confisco, desde que permaneça dentro do limite de 100% do tributo devido."

"É cabível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitados os limites legais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 150, IV; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 42, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 938538 AgR; STJ, AgInt no AREsp 1238169/SP; TJBA, APL 8044123-31.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0148972-50.2007.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
Perfumes e Cosméticos LTDA
e como parte recorrida o
Estado da Bahia
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.